Tribunal: STF
Processo: RE 1478226
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE. ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. RE 796.376. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE DE ITBI. BENS INCORPORADOS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE QUE INDEPENDE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DO ADQUIRENTE. LEI DISTRITAL Nº 3.830/2006. DECRETO DISTRITAL Nº 27.576/2006. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL. ANULAÇÃO DAS CDAs. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEFICITÁRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível nº 0705115-03.2021.8.07.0018, a inconstitucionalidade parcial do § 1º do art. 3º da Lei distrital nº 3.830/2006 e do § 1º do art. 2º do Decreto Distrital nº 27.576/2006.



    2. O art. 156, § 2º, I, da Constituição da República estabelece duas hipóteses de imunidade ao ITBI: a) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    3. A imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, e a condição de não exercer as atividades preponderantes indicadas para se beneficiar da imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.



    5. Lado outro, com relação ao pedido de anulação dos créditos tributários lançados, a instrução probatória não permite identificar se são referentes à cobrança de ITBI dos imóveis em questão.



    6. Por direito líquido e certo entende-se aquele que não precisa de dilação probatória para ser demonstrado, pois os elementos de plano apresentados ou indicados mostram-se aptos a comprovar a sua existência e o seu limite.



    7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.”



    Não foram interpostos embargos declaratórios.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “Portanto, deve ser reconhecido o direito do impetrante à imunidade de ITBI sobre a transmissão dos bens e direitos incorporados ao patrimônio na realização de capital, independentemente da atividade preponderante do adquirente. 



    Deve ser igualmente anulado o Ato Declaratório nº 325/2022, que cassou o Ato Declaratório nº 396/2018 (Id. 47979594), que reconhecera a imunidade de ITBI em relação a lista de imóveis compatível com a realização de capital prevista no contrato social Id. 47979582, págs. 5-7.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 796.376, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2020, Tema 796, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Não se olvida de que, no voto condutor, em espécie de obter dictum e sem abrangência na tese de repercussão geral fixada, o relator falou em “imunidade incondicionada” ao se reportar à incorporação do imóvel ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social.



    Inobstante, in casu, para o fim de se debruçar sobre a quaestio juris e, cumulativamente, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da atividade preponderante da pessoa jurídica, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências estas que esbarram frontalmente nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, cito as ementas infra:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.423.208-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO INC. I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO: TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENS IMÓVEIS TRANSMITIDOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.395.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Imunidade. Transferência de imóveis em integralização de capital social. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.219.344-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, saliento que, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente